Tribunal: TJMT
Processo: 1006019-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006019-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Locação de Imóvel, COVID-19]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSSON RENATO QUINTANA - CPF: 709.579.321-20 (ADVOGADO), VANIA MARCIA DE FIGUEIREDO SILVA - CPF: 487.586.201-68 (AGRAVADO), KADILAK SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME - CNPJ: 17.154.234/0001-96 (AGRAVANTE), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1006019-20.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Kadilak Serviços Automotivos Ltda. – ME

Agravada:
Vania Marcia de Figueiredo Silva

E M E N T A

AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS – FALTA DE PAGAMENTO – PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO – TUTELA DEFERIDA – ART. 311, CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL – CAUÇÃO – REGRA MITIGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quanto a concessão da liminar de desocupação, nos termos do art. 311 do CPC, convém destacar que

será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, bem como na hipótese de se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa.

No caso, restou incontroverso o débito de grande monta oriundo do contrato de aluguel firmado entre as partes, devendo ser mitigada a regra estabelecida no inciso IX, do §1o, do art. 59, da Lei n. 8.245/91, de modo que o deferimento da liminar de despejo fundada na falta de pagamento de aluguéis e acessórios da locação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1006019-20.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Kadilak Serviços Automotivos Ltda. – ME

Agravada:
Vania Marcia de Figueiredo Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Kadilak Serviços Automotivos Ltda. – ME em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de rescisão contratual c/c despejo e cobrança de aluguéis que lhe move Vania Marcia de Figueiredo Silva,
deferiu a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 311, do CPC c/c art. 59, §1o, inc. IX, da Lei n. 8.245/1991, determinando que a empresa ré desocupe o imóvel objeto da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias,
condicionando

o cumprimento da liminar à caução a ser prestada pela autora, no valor equivalente a três meses de aluguel
.

Inconformada, a agravante
sustenta que realizou o pagamento, de forma antecipada, de caução referente a 03 (três) meses de aluguel, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), afastando a tentativa de rescisão do contrato firmado entre as partes através de ação de despejo. Segue sustentando, que o IPTU não está em nome da agravada, restando evidente que a mesma não é proprietária do bem, não possuindo legitimidade para propositura da demanda. Firme no seu propósito, defende a ausência dos requisitos ensejadores para concessão da tutela provisória de urgência. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 85103980).

As informações foram prestadas (id. 85586681),
mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1006019-20.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Kadilak Serviços Automotivos Ltda. – ME

Agravada:
Vania Marcia de Figueiredo Silva

V O T O

Cinge-se dos autos que
Vania Marcia de Figueiredo Silva
move
ação de rescisão contratual c/c despejo e cobrança de aluguéis em desfavor de Kadilak Serviços Automotivos Ltda. – ME
, aduzindo que as partes firmaram contrato de locação de imóvel comercial em 14.02.2019, contudo, a ré locatária deixou de pagar os aluguéis devidos desde dezembro de 2020, mesmo com notificações extrajudiciais nesse sentido, totalizando um débito no valor atualizado de
R$
14.974,78 (quatorze mil, novecentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos)
, motivo pelo qual manejou a demanda, requerendo, sem sede de tutela antecipada, o deferimento de ordem de despejo para desocupação do imóvel locado
.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores,

deferiu a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 311, do CPC
c/c art. 59, §1o, inc. IX, da Lei n. 8.245/1991, determinando que a empresa ré desocupe o imóvel objeto da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias,
condicionando

o cumprimento da liminar à caução a ser prestada pela autora, no valor equivalente a três meses de aluguel
(id. 51678870 – autos de origem)
.

Contra essa decisão se insurge a agravante,
sustentando que realizou o pagamento, de forma antecipada, de caução referente a 03 (três) meses de aluguel, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), afastando a tentativa de rescisão do contrato firmado entre as partes através de ação de despejo.

Segue sustentando, que o IPTU não está em nome da agravada, restando evidente que a mesma não é proprietária do bem, não possuindo legitimidade para propositura da demanda.

Firme no seu propósito, defende a ausência dos requisitos ensejadores para concessão da tutela provisória de urgência. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que não conheço da matéria afeta a suposta ilegitimidade da parte para ajuizar a ação de despejo, bem como dos pedidos dela decorrentes. Explico.

É cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REJEITADAS - CONCURSO PÚBLICO - CARGO SOLDADO DA PM - LIMITE DE IDADE - LEGALIDADE - FUMUS BONI IURIS - AUSÊNCIA - AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
...”.
(RAI n. 63.448/2008, 5a Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 311, do CPC c/c art. 59, §1o, inc. IX, da Lei n. 8.245/1991, determinando que os réus desocupem o imóvel objeto da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, condicionando o cumprimento da liminar à caução a ser prestada pela autora, no valor equivalente a três meses de aluguel (id. 51678870 – autos de origem).

Superada essa questão,
quanto a concessão da liminar de desocupação, nos termos do art. 311 do CPC, convém destacar
que será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, bem como na hipótese de se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pela agravante nas razões recursais, o certo é que se encontram presentes na espécie os requisitos postos no art. 311, do CPC, além do art. 59, §1o, inc. IX, da Lei n. 8245/91.

Digo isso, porque resta incontroverso inadimplência da agravante, sendo admitido pela mesma o não pagamento dos aluguéis, que até a propositura da demanda perfazia o montante considerável de
R$ 12.000,00 (doze mil reais), fora os encargos devidos.

Sendo assim, o art. 9o, da Lei n. 8.245/1991 é suficientemente claro ao dispor que a falta de pagamento dos aluguéis autoriza a rescisão do contrato, pois, a mora,
per si
, é suficiente para autorizar o despejo, sendo inaplicável no caso vertente o art. 47 da mencionada norma legal.

Nessa trilha, o art. 59, §1o, inc. IX, da Lei n. 8245/91 diz,
verbis
:

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”.

À vista disso, consoante bem anotado pelo d. magistrado, o perigo de dano também está afeto a agravada, uma vez que a agravante, permanece no local sem pagar nenhuma prestação do aluguel desde dezembro de 2020, causando prejuízo financeiro, configurando abuso de direito e enriquecimento ilícito.

Não obstante, ainda que o contrato de locação firmado entre as partes esteja garantido por caução, nos termos art. 37, inc. I, da Lei n. 8245/91, não se pode fechar os olhos para o fato de que o valor do débito supera a referida garantia, aliado ao fato de que
“o cumprimento da liminar à caução a ser prestada pela autora, no valor equivalente a três meses de aluguel”
(id. 51678870 – autos de origem), inexistindo qualquer prejuízo para a recorrente.

Sendo assim, com a devida vênia, é totalmente cabível a concessão da tutela provisória de urgência para a desocupação do imóvel em questão, devendo ser mitigada a regra estabelecida no inciso IX, do §1o, do art. 59, da Lei n. 8.245/91.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS –
DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL
– POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC –
CAUÇÃO – DISPENSA – FIADOR – GARANTIA INÓCUA
– RECURSO PROVIDO.

É cabível a tutela de urgência quando comprovadas as situações previstas no art. 300 do Novo Código de Processo Civil - a probabilidade do direito alegado (inadimplemento dos locativos por mais de dois anos) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (impossibilidade de usufruir do imóvel).

A prestação de caução é dispensável, sobretudo se o débito ultrapassa os três meses de aluguel exigidos por lei.

O fato do contrato estar garantido por fiança não afasta a possibilidade de concessão da medida liminar
.”
(TJMT, RAI n. 1015994-10.2019.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira dos Santos Filho, j. 18.12.2019 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. LIMINAR INDEFERIDA. ARTIGO 59, §1o, IX, DA LEI DO INQUILINATO. FIANÇA. CASO CONCRETO. INADIMPLEMENTO QUE SE PROLONGA HÁ MAIS DE DOIS ANOS. FIADOR QUE TAMBÉM FIGURA NO POLO PASSIVO DA LIDE. GARANTIA INÓCUA. DISPENSA DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. DÍVIDA QUE ULTRAPASSA O EQUIVALENTE A TRÊS MESES DE ALUGUEL
. NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SUBLOCAÇÃO. DESPEJO LIMINAR QUE ENCONTRA RESPALDO NO ART. 300 DO NPCP. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”
(TJRS, RAI n. 70082426529, 16a Câm. Cív., Rel. Desa. Vivian Cristina Angonese Spengler, j. 14.11.2019 – negritei)

Por outro lado, ainda que assim não fosse, também conforme o entendimento jurisprudencial, é dispensada a prestação de caução quando o débito superar o montante equivalente a 03 (três) meses de aluguel, vejamos,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE NO CASO.

Considerando que os valores inadimplidos pela locatária ultrapassam o equivalente a 03 meses de aluguel, não há necessidade de prestar caução legal.
Precedentes do STJ
e desta Câmara. Recurso provido.”
(TJRS, RAI n. 70080663818, 16a Câm. Cív., Rel. Desa. Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, j. 18.02.2019 – negritei e grifei).

Por conseguinte, tenho que a questão em tela, por sua própria natureza e da forma como trazida à baila, conduz a evidente conclusão de que se fazem presentes, de plano, os pressupostos consignados para o deferimento da medida.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021